Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão : 7a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo Número : 0733626-96.2020.8.07.0001 Apelante : Marco André de Sousa Teixeira Apelado : Taísa Sousa Martins Relator : Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Dispõe o Art. 1.007 do Código de Processo Civil que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, verifico que a apelação foi interposta sem a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai o disposto no §4o, do Art. 1.007 do CPC como sanção processual por não ter sido comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. À vista do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de cinco dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator